Tribunal: TJMT
Processo: 1038820-72.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1038820-72.2017.8.11.0041
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorridos: Castoldi Auto Posto 10 Ltda. e outra
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80973466) interposto pelo Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77623489):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA DE DÍVIDA LASTREADA EM ‘REGULAMENTO DO CARTÃO DO BNDES’. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMO. DÍVIDA JÁ INSERIDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ. AÇÃO AJUIZADA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR AÇÃO AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA POR MEIO DE CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de crédito destinado para aquisição de bens novos de origem nacional ou que receba agregação de valor econômico no Brasil, insumos, serviços específicos, entre outros, através do "Banco de Desenvolvimento" – BNDES, resta evidente, que não se destina ao consumo final, razão pela qual não há incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. ‘A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor’. (AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3. A recuperação judicial implica, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05, a novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação, como no caso dos autos.
4. No caso dos autos é evidente a ausência de interesse processual do autor/apelado para ajuizar ação de cobrança de um crédito já inscrito no quadro geral de credores
5. Sentença reformada. 6. Recurso provido”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1038820-72.2017.8.11.0041, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 23/02/2021, p. 03/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Castoldi Auto Posto 10 Ltda. e outra, em face da sentença exarada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na ação de cobrança no 1038820- 72.2017.8.11.0041, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que julgou procedente os pedidos formulados na exordial, e por consequência, condenou o requerido, Posto 10, ao pagamento do valor de R$ 122.833,18 (cento e vinte e dois mil oitocentos e trinta e três reais e dezoito centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC e juros contratuais de 1% ao mês, sem capitalização, a partir dos vencimentos dos débitos, e em consequência resolveu o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do CPC., além da condenação ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para ao recurso para extinguir a ação de cobrança sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
O recorrente alega violação aos artigos 49, §1o, e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei no 11.101/200 5. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (artigo 364 do código Civil), a novação decorrente do Plano de Recuperação Judicial traz, como regra, a manutenção das garantias (artigo 59, caput, da Lei no 11.101/2005)”.
Argumenta que “muito embora o Plano de Recuperação Judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral”.
Recurso tempestivo (id 81218462) e preparado (id 81255459).
Contrarrazões no id 82901975.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da não aplicação do Tema 885 - Distinção
Inicialmente, saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, procedeu ao julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP (Tema 885), ocasião em que fixou a seguinte tese:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.
No entanto, o referido paradigma não exaure a questão posta no presente Recurso Especial.
Isso porque a controvérsia trazida nas razões recursais refere-se à possibilidade de, com amparo nos artigos 49, §§ 1o e 2o, e 59, da Lei n. 11.101/2005, constar do plano de recuperação – a ser votado em assembleia geral de credores – a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, o que permitiria a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.
Ademais, o STJ no julgamento do REsp 1.532.943/MT, concluiu pela possibilidade de os credores, em assembleia geral, cada qual representado por sua respectiva classe, considerarem necessário para a consecução do plano de recuperação judicial suprimir as garantias reais dadas, além das fidejussórias (o que, ressalta-se, mais uma vez, apenas vincula devedor em recuperação e credores), ocasião em que não haveria como submeter à maioria, no tocante aos sacrifícios que estão dispostos a suportar, o inconformismo da minoria vencida (ou não votante).
Não fosse o bastante, em recente decisão proferida nos autos do REsp 1.850.287/SP, o STJ manteve o entendimento de que “(...) mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias”. Em seguida, ponderou, ainda, que “inadequado, pois, restringir a supressão das garantias fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.
Dessa forma, a partir dos referidos julgados, posteriores ao julgamento do mencionado paradigma repetitivo REsp 1.333.349/SP, é o caso de se submeter a questão ao STJ, em virtude da sua distinção em relação ao Tema 885, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da não suspensão do trâmite recursal pelo artigo 1.036, § 1o, do CPC – Controvérsia 215/STJ
Saliente-se que, recentemente, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Portaria STJ 299/2017), nos autos do REsp 1.890.604/MT (2020/0202559-5), em que se discute questão idêntica a destes autos, qual seja, a aprovação, pelos credores, em assembleia geral de recuperação judicial, de suspensão da execução contra terceiros garantidores, sem que haja descumprimento à Súmula 581/STJ, bem como ao Tema 885/STJ, destacou “a importância da tramitação do recurso, naquela Corte, na condição de representativo da controvérsia (candidato à afetação), seja pelas questões processuais de direito nele veiculadas, seja pela oportunidade desta Corte exercer o juízo de revisão (ou, eventualmente, de ampliação) de entendimento, procedimento intrínseco a um modelo racional de julgamento, focado na valorização do precedente judicial”.
Nesse diapasão, o Ministro, exaltando a importante iniciativa de seleção de recurso representativo da controvérsia pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, determinou a distribuição daquele feito (REsp 1.890.604/MT), por prevenção, ao REsp n. 1.333.349/SP (Tema 885).
Diante dessa decisão, foi criada a Controvérsia n. 215/STJ, cuja descrição é “aprovação do plano de recuperação, enseja [ou não] a novação da obrigação executada e a impossibilidade do prosseguimento da execução, uma vez que no plano de recuperação judicial da devedora principal foi estabelecida a impossibilidade de ser promovida execução contra terceiros garantidores”, tendo sido eleitos como representativos os REsp’s 1.877.723/MT, 1.878.962/MT, 1.880.879/MT, 1.876.037/MT e 1.890.604/MT.
No entanto, constata-se não ser o caso de aplicar a referida Controvérsia 215/STJ no presente caso.
Com efeito, conforme relatado, o acórdão recorrido reformou a sentença de primeiro grau que havia condenado o recorrido (Posto 10) ao pagamento do valor de R$ 122.833,18 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e trinta e três reais e dezoito centavos), para extinguir a ação de cobrança sem resolução do mérito, ao fundamento de que o crédito foi habilitado no plano de recuperação judicial em 06/05/2015, cuja homologação se deu em 09/06/2017, isto é, antes do ajuizamento da ação de cobrança pelo banco recorrente (29/09/2017).
Constata-se, pois, que no acórdão recorrido não restou decidido acerca da natureza da dívida, ou seja, de que por se tratar de garantia, não haveria a sua novação, o que impede a aplicação da eventual tese a ser definida em sede de recurso repetitivo, pela controvérsia n. 215/STJ.
Logo, em virtude da distinção, não é o caso de se aplicar o artigo 1.036, § 1o, do CPC.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos aos artigos 49, §1o, e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005, em que a parte recorrente alega que “muito embora o Plano de Recuperação Judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral”.
No entanto, a questão referente à natureza de garantia real ou fidejussória do crédito homologado no plano de recuperação judicial não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.